Tribunal: TJMT
Processo: 1026708-84.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026708-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GEORGINA DOS SANTOS - CPF: 621.519.911-72 (RECORRENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), BRAZILIAN ASSIST REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.948.059/0001-20 (RECORRIDO), MARCIA FERREIRA SCHLEIER - CPF: 038.818.298-90 (ADVOGADO), PENTAGONO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.968.965/0001-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A omissão
passível
de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Caracteriza-se omissão, quando
a parte reclamada
alega que os valores pagos nas passagens já foram reembolsados, mas a decisão embargada nada manifesta a respeito.

2. Embargos
Declaratórios conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

3.
Recurso Inominado conhecido e
parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1026708-84.2023.8.11.0001

Embargante
:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Embargado
:
MARIA GEORGINA DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

TAM LINHAS AEREAS S/A

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 233342699/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 232849684/PJe2) e

sustentou
que
houve

omissão
no
acórdão

embargado
, visto que
manteve
a
condenação

ao

pagamento
de
danos

materiais

mesmo

já
tendo
ocorrido
o
reembolso
dos
valores

pagos

nas

passagens

aéreas
.

Embora a parte reclamante tenha sido devidamente intimada (ID 237429654/PJe2), não apresentou contrarrazões.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1.
Os
Embargos de
Declaração

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão

embargado
,
obscuridade
,
contradição

ou

quando
for
omitido

ponto

sobre
o qual
deveria

pronunciar
-se o
juiz

ou
tribunal
(CPP
, art. 619), e,
ainda
,
por

construção

pretoriana

integrativa
,
na

hipótese
de
erro
material. 2.
Padece
de
omissão
o
acórdão

impugnado
que, tanto
em

sua

ementa
,
quanto
no
inteiro

teor
do
voto

vencedor
,
apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança
, nada
disse

sobre

a

adequação
e
necessidade

ou

não
da
sua

substituição
da
fiança

por

outra

medida

cautelar

alternativa
. 3. Embargos de
declaração

acolhidos
. (TRF-1 - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de
Julgamento
: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
: 17/07/2019)

Em
exame
do
caso

concreto
,

observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante
, pois
não

houve

manifestação

quanto

ao

reembolso
dos
valores
das
passagens

aéreas

e
esta

matéria
é
relevante
para o
deslinde
da
demanda
.

Desse modo e
considerando que
,
ao sanar a omissão
,
o resultado do julgamento será diverso,
pod
em ser dados efeitos infringentes aos Declaratório
s
, de maneira excepcional, consoante a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)

No caso, houve omissão quanto o argumento do recorrente de já ter ocorrido o reembolso dos valores das passagens aéreas,
de modo que os efeitos infringentes são plenamente admissíveis.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
, com
efeitos

infringentes
,
para:

a
)
excluir

os

itens

de
7

a
12
do
acórdão

embargado
,
eliminando

consequentemente

todos

os

efeitos

jurídicos
.

b
)
acrescentar

ao

acórdão

embargado

o
dispositivo

abaixo

redigido
, o qual integra a
decisão

embargada
para
todos

os

efeitos

legais
:

Posto
isso
,

mormente quanto ao pagamento administrativo comprovado no ID 191297291/PJe2
(
págs. 16 e 17
)
e
tacitamente reconhecido pela parte reclamante ID 191297294/PJe2 (pág. 6.),
conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
afastar
a
condenação

por

danos

materiais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024